Tribunal: TJMT
Processo: 1030130-98.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030130-98.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GEZOE MIRANDA - CPF: 353.900.931-00 (RECORRIDO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1030130-98.2022.8.11.0002

COMARCA DE ORIGEM: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO E MT PREV – MATO GROSSO PREVIDÊNCIA

RECORRIDA: GEZOE MIRANDA

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 08/05/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PREVIDÊNCIA SOCIAL – APOSENTADO PORTADOR DE DOENÇA INCAPCITANTE – DIREITOS COM ALTERAÇÕES LEGAIS AO LONGO DO TEMPO APÓS A EDIÇÃO DA EC FEDERAL 103/2019 – OMISSÃO DO LEGISLADOR LEGAL – CONTINUIDADE PELO PERÍODO ATÉ SANAR A OMISSÃO – SANEAMENTO DA OMISSÃO COM O REFERENDO CONSTITUCIONAL EM SEDE DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL – NOVA ALTERAÇAO DA LEGISLAÇÃO APÓS O REFERENDO – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO EM VÁRIOS PERÍODOS AQUISITIVOS –RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Com a edição da EC Federal 103/2019 houve a revogação do § 21 do artigo 40 da mesma, deixando aos entes da federação a edição de atos legais locais a tratarem da matéria de imunidade / isenção tributária dos aposentados portadores de doenças incapacitantes e, até que tal ocorresse, permaneceria a legislação de regência local, que era a LC 202/2004, na redação do inciso 2º, IV e § 4º da mesma.

Com a edição da LC 654/2020, alterou-se os índices gerais da previdência aos aposentados sem fazer distinção alguma aos aposentados com doenças incapacitantes, de onde, mesmo com a sua edição continuou-se a aplicar o percentual de 11% do que superasse o duplo teto da previdência.

Situação que perdurou até a edição da EC Estadual 92/2020, que referendou a EC Federal 103/2019, extirpando o benefício anteriormente concedido, colocando todos em igualdade, dentro da conveniência legal que é instituída ao ente estatal, de onde, a partir da edição da EC Estadual 92/2020, ante a ausência de isenção aos aposentados em geral, sejam ou não portadores de doenças incapacitantes passaram a ter descontos de 14 % sobre o que ultrapassasse o valor de 01 salário mínimo, dentro do previsto na nova redação dada ao inciso II da Lei 202/2004, e ainda §5º da mesma lei alteradora, sem distinção.

Após a edição da Lei Complementar 700/2021 com nova regra legal, passou-se a adotar a alíquota de 14% sobre o valor que superasse o teto único do regime geral da previdência social.

Agindo dentro da esfera legal, inexiste ilegalidade e merece reforma integral a sentença objurgada.

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO / MT PREV CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado contra a sentença que julgou pela parcial procedência da ação, nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência dos pedidos formulados pela parte autora para:

1) declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria do requerente GEZOE MIRANDA que não superem o dobro do limite máximo estabelecido para o regime geral da previdência social;

2) condenar o autarquia
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV
a devolver ao requerente GEZOE MIRANDA os valores descontados a título de contribuição previdenciária que não superaram o dobro do limite máximo estabelecido para o regime geral da previdência social,
referente ao período de janeiro/2021 até agosto/2022 (conforme pedido constante da petição inicial)
, acrescidos de correção monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde o desembolso e juros de mora de 1% (um) por cento ao mês do trânsito em julgado; respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Desnecessidade de reexame necessário, por força do que dispõe o art. 11 da Lei nº 12.153/09.

Sem custas e honorários (art. 54 da Lei nº 9099/95).

No recurso, argumentação acerca da alteração da Constituição Federal, com a EC 103/2019 houve a revogação do §21 do art. 40 da CF, dando aos Estados a possibilidade de aderirem a tal condição ou não, de onde o Estado de Mato Grosso referendou a alteração da EC 103/2019 da CF, através da EC 90/2020 da Constituição Estadual, de onde, diante disso, a aplicação do inciso IV e do § 4º do art. 2º da LC Estadual 202/2004 resta prejudicada por não estar mais em vigor, portanto escorreito os descontos efetivados pelo Estado de Mato Grosso. Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja julgado improcedente o pleito exordial.

Em sede de contrarrazões o autor pugna pela manutenção da sentença anotando que apesar das alterações constitucionais o inciso IV do art. 2º da LC 202/2014 ainda estaria em vigor, portanto aplicável à espécie, anotando ainda que, recentemente ainda editada nova LC Estadual de número 700/2021, que prevê a isenção sobre o valor de uma vez o teto da previdência, com a alíquota de apenas 14% sobre o que exceder esse valor.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

1-
Num primeiro momento, anoto que,
estou mudando de posição
sobre esse tema tão caro e difícil para os aposentados, porém, ao magistrado cabe agir de acordo com a Lei em vigor, de onde, em momento anterior até decidi em sentido contrário ao que vou esposar, mas como dito, após novas reflexões e estudos sobre o tema,
mudei o meu posicionamento, dentro do que traz a legislação estadual e federal sobre o tema.

2-
A questão previdenciária do Estado de Mato Grosso passa por uma análise de emaranhado de leis, que mudam a todo o tempo, assim como a Constituição Federal, de onde, razão assiste ao Estado de Mato Grosso, em sua pretensão de reforma da decisão de 1º grau.

Colendos pares:

A mesma matéria já debatida à exaustão volta a aparecer à análise perante esta Turma Recursal.

I – DA MANUTENÇÃO DA ALIQUOTA DE 11% SOBRE O QUE SUPERAR O DUPLO TETO DO RGPS ATÉ A DATA DE 21/08/2020

O período compreendido de 12/11/2019 (data da edição da EC 103/2019) até a data de 21/08/2020 permaneceria a cobrança da alíquota de 11% sobre o que superasse o duplo teto do RGPS, pelos motivos abaixo elencados:

A EC 103/2019 (12/11/2019) revogou o § 21 do artigo 40, na redação do artigo 35, I “a”, porém, mencionou em seu artigo 36, II que caberia aos entes do Poder Executivo, nas variadas esferas que editassem lei privativa que as referendasse.

De onde, em Mato Grosso, após a aludida emenda à Constituição Federal, houve a edição da LC 654/2020, que, nada trouxe sobre a matéria em debate, qual seja: isenção de doença incapacitante e muito menos referendo sobre a emenda 103/2019 da Constituição Federal, permanecendo omissa sobre ponto de tal relevância.

Diante disso, somente se conclui que, ante a sua omissão, permaneceria válida e hígida a redação do disposto no inciso IV do artigo 2º da Lei 202/2014, assim disposto:

Redação original
acrescentado pela LC

524/14
.

IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei.

Bem como o § 4º do mesmo artigo 2º da LC 202/2004, assim descrito:

Redação original
acrescentado pela LC

524/14
.

§ 4° Para efeito do disposto no § 21 do Art. 40 da Constituição Federal, e deste artigo, consideram-se doenças incapacitantes, além daquelas constantes do Art. 6º, inciso XIV da Lei Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, as que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso.

Como dito, ante a omissão legislativa ocorrente com a edição da LC 654/2020, permaneceu aplicável a antiga disposição legal, até que houvesse o referendo por algum ato legislativo local de iniciativa do Poder Executivo, o que só veio a ocorrer com a edição da EC Estadual 92/2020, em data de 21/08/2020, de onde assim restou descrito no artigo 5º, senão vejamos:

Art. 5º Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional Federal nº 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União.

Então é de se concluir que até a data de 21/08/2020 (EC Estadual 92/2020), continuaria a ser aplicada a alíquota de 11% sobre o que superasse o duplo teto do RGPS.

Tais esclarecimentos são feitos apenas a título de elucidação temporal, para entendermos o marco temporal de cada período de contribuição previdenciária, passo a passo, sendo que, a ação presente
não discute esse período, a ação em análise apenas discute o período do ano de 2021 e 2022, com o pedido de duplo isenção do duplo teto, com alíquotas de 11% e 14% sem maiores explicações técnicas da inicial de onde se tirou tal conclusão, à luz da legislação pátria existente.

II-DA PRETENSÃO DA APLICAÇÃO DA ISENÇÃO ATÉ O DUPLO TETO DA PREVIDÊNCIA EM RELAÇÃO AO ANO DE 2021 COM ALÍQUOTA DE 11% DE CONTRIBUIÇÃO

Com a referendo pela EC Estadual 92/2020 (21/08/2020) ficamos num vácuo legislativo acerca do tema da imunidade parcial concedida aos portadores de doença incapacitante, que até então tinham a imunidade garantida, nos moldes e limites já mencionados no item anterior.

Óbvio que há de se considerar que houve a revogação tácita da disposição do incido IV do artigo 2º da LC 202/2004, anteriormente já avaliado, no item anterior, pela total antinomia de normas, sendo uma com previsão na Constituição Estadual, referendando o que já tinha sido exposto na Constituição Federal, de onde, pela hierarquia das normas, teria mais validade a norma de caráter hierárquico maior, no caso o referendo realizado pela Constituição Estadual, com a EC 92/2020.

Então, se não tinha mais a imunidade parcial concedida pela Constituição Federal e seu referendo pela Emenda à Constituição Estadual 92/2020, passa a ser aplicado ao portador de doença incapacitante a norma geral, aplicável a todos os demais aposentados, mesmo que, aparentemente mais injusto, porém, é o que deve ser visto, em sede de legalidade estrita a ser permeada na administração pública.

Diante disso, como já tinha ocorrido a edição da LC 654/2020, editada em data de 19/02/2020, que até então não era aplicada aos aposentados portadores de doença incapacitante, passou-se a aplicar a mesma, que introduziu diversas alterações na LC 202/2004, dentre elas a alteração da redação do inciso II do artigo 2º, assim que assim ficou redigida:

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

E o § 5º inserido no artigo 2º da LC 2020/2004, assim dispôs:

§ 5º Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do
caput
deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo.
(Acrescentado pela LC
654/2020
)

Ou seja, com o déficit atuarial seria cobrado 14% sobre o que ultrapassasse o valor de um salário mínimo, de onde, a queixa do autor / recorrido na exordial é exatamente de que, os descontos vinham ocorrendo em 14% sobre o que ultrapassasse o valor de um salário mínimo.

Então, do período compreendido entre a edição da EC 92/2020 (21/08/2020) até a edição da LC 700/2021 (10/08/2021) o valor permitido a ser cobrado seria de 14% sobre o valor que ultrapassasse o montante de um salário mínimo, exatamente o que o Estado de Mato Grosso / MT PREV veio a cobrar.

A LC 654/2020 já estava em vigor, só não era aplicada ainda aos aposentados de doença incapacitante, ante a ausência de referendo da EC Federal 103/2019, que se deu com a EC 92/2020 em data de 21/08/2020, passando a inexistir a imunidade parcial da previdência aos portadores de doença incapacitante, de onde, com a inserção destes na regra geral, claro que a regra geral deve ser aplicada, justamente pela ausência de isenção prevista na legislação local aplicável a estes.

Desta feita, entendo por manter como correta a cobrança previdenciária com a alíquota de 14% sobre o que ultrapassar o valor do salário-mínimo do período compreendido entre 21/08/2020 até 10/08/2021, exatamente como narrado pelo autor em sua peça exordial, nada existindo de ilegal a conduta do Estado de Mato Grosso em assim proceder.

III-DA PRETENSÃO DA ISENÇÃO AO DUPLO TETO DA PREVIDÊNCIA COM A APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA DE 14% EM RELAÇÃO AO ANO DE 2022

Com a edição da LC Estadual 700/2021, em data de 10/08/2021, passou-se novamente a se ter uma regra de isenção aplicada aos aposentados com doença incapacitante, de onde, a mesma inseriu alterações na LC 202/2004.

Uma das alterações foi a dicção de que § 5º que foi inserido pela LC 700/2021 não se aplicava aos portadores de doença incapacitante, através do § 9º inserido no artigo 2º da LC 202/2004, senão vejamos:

§ 9º O disposto no § 5º deste artigo não se aplica aos aposentados e pensionistas do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso portadores de doenças incapacitantes."

Ou seja, não poderia mais ser reduzida a base de cálculo para isenção parcial acima de 01 salário-mínimo, para os aposentados em geral, excluindo-se apenas os que eram portadores de doença incapacitante.

E não só isso, também inseriu alteração legislativa com o inciso IV no artigo 2º da LC 202/2004, agora assim redigido:

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar.

Neste ponto de conclusão o período entre 10/08/2021 em diante passou a viver nova realidade legislativa, com a isenção apenas sobre o que superasse o teto simples da previdência E com alíquota de 14% sobre o que ultrapassasse o teto único.

REGISTRO AINDA PRECEDENTE SEMELHANTE SOBRE O TEMA NO JULGAMENTO DO RI 1038936-28.2022.8.11.0001, da lavra do Dr. Sebastião de Arruda Almeida, bem como,
1060591-56.2022.8.11.0001, da lavra do Dr. Gonçalo de Barros
.

Em resumo de conclusão: O Estado de Mato Grosso e MT PREV, não agiram com ilegalidade, visto que, cobraram de forma correta as alíquotas e tetos, em relação a cada período questionado pelo autor, sendo a causa da reforma integral da sentença para improcedentes os pleitos exordiais.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado, e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar totalmente improcedentes os pleitos exordiais, moldes do artigo 487, I do CPC.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais visto que isento, bem como, ao pagamento de honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023